Tribunal: TJSP
Processo: 2139651-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EXECUÇÃO – Avalista – Recuperação judicial da devedora principal – Suspensão do feito – Impossibilidade – Obrigação autônoma, alheia ao plano de recuperação – Incidência dos artigos 49, § 1o, e 59, caput, da Lei de Falências – Recurso repetitivo do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139651-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante ANDRÉIA
BOSSÕES CONCEIÇÃO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139651-18.2020.8.26.0000 - Poá - Voto 24.762 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2139651-18.2020 – POÁ.
Agravante: Andréia Bossões Conceição.
Agravada: Banco Bradesco S/A.
Interessada: Termkcal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda.
Juiz: Carlos Eduardo de Moraes Domingos.
Voto 24.762
EXECUÇÃO Avalista Recuperação judicial
da devedora principal Suspensão do feito
Impossibilidade Obrigação autônoma, alheia ao
plano de recuperação Incidência dos artigos 49,
§ 1o, e 59, caput, da Lei de Falências Recurso
repetitivo do STJ Decisão mantida Recurso
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução movida pela
agravada à agravante e interessada, tendo em vista que a novação operada
pela aprovação do plano de recuperação judicial não prejudica as garantias
prestadas, além de estar preenchidos requisitos para execução de título
extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade (fls. 15/17).
Diz-se que a devedora principal, Termkcal do Brasil
Isolamentos Térmicos Ltda., está em recuperação judicial, com o plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139651-18.2020.8.26.0000 - Poá - Voto 24.762 - (jga)
3
recuperação devidamente aprovado pela assembleia de credores, a
englobar do débito exequendo. Dessa forma, com referida aprovação,
todos os débitos da recuperanda foram objeto de novação, nos termos do
art. 59 da Lei no 11.101/2005, com consequente suspensão de todas as
ações e execuções contra a empresa devedora e seus
coobrigados/garantidores, conforme jurisprudência que colaciona e o
disposto no art. 6° da referida Lei. Afirma que uma vez cumprida a
obrigação prevista no plano, a dívida será extinta. Caso contrário, será
decretada a falência da devedora principal, tendo a agravada, aí sim, o
direito de exigir o adimplemento da dívida da agravante. Portanto, de rigor
a extinção da execução, ou alternativamente, sua suspensão. Pede efeito
suspensivo que indeferi (fls. 49/51).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 54).
Veio resposta (fls. 56/63).

É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, o deferimento de recuperação
judicial autoriza suspensão de execuções em face da empresa, a teor do
art. 6o, caput, da Lei no 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139651-18.2020.8.26.0000 - Poá - Voto 24.762 - (jga)
4
A medida, contudo, não beneficia os avalistas (vide fls. 15/18
notadamente fl. 18 dos autos de origem), pois autônomas suas
obrigações. Noutras palavras, os avalistas assumem obrigação pessoal,
respondendo perante o credor independentemente da condição de
recuperanda da sociedade devedora, inclusive da qual sejam sócios. Dessa
forma, a Lei Falimentar é clara ao estabelecer que os credores do devedor
em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os
coobrigados (art. 49, § 1o).
A propósito, este o teor da súmula 581, do STJ: “A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, também por esse motivo, inviável a suspensão da
execução. Isso porque, inda que a devedora principal esteja em
recuperação judicial, não há como obstar o prosseguimento do processo
relativamente aos garantidores/agravantes; sobretudo, porque, em verdade,
a relação jurídica que os envolvem não pode ser abalada pelos efeitos da
recuperação judicial daquela.

Sobre esse assunto, o STJ se posicionou em sede de recursos
repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139651-18.2020.8.26.0000 - Poá - Voto 24.762 - (jga)
5
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC
E
RESOLUÇÃO
STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS.
MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA
LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a
que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. Recurso especial
não provido (REsp 1333349/SP Relator: Ministro Luis
Felipe Salomão Órgão Julgador: Segunda Seção Data
do Julgamento: 26/11/2014 Data da Publicação/Fonte:
DJe 02/02/2015).

Do acórdão acima, extraem-se os seguintes trechos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139651-18.2020.8.26.0000 - Poá - Voto 24.762 - (jga)
6
“... o caput do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, no que concerne à
suspensão das ações por ocasião do deferimento da
recuperação, alcança os sócios solidários, figuras presentes
naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal
dos consorciados não é subsidiária ou limitada às suas
respectivas quotas/ações, como é o caso, por exemplo, da
sociedade em nome coletivo (art. 1.039 do CC/2002) e da
sociedade em comandita simples, no que concerne aos sócios
comanditados (art. 1.045 do CC/2002).
(...)
A situação é bem diversa, por outro lado, em relação aos
devedores solidários ou coobrigados. Para eles, a disciplina é
exatamente inversa, prevendo a Lei expressamente a
preservação de suas obrigações na eventualidade de ser
deferida a recuperação judicial do devedor principal.
Nesse sentido é o que dispõe § 1o do art. 49 da Lei:
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus
direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.
-------------------------------------
Portanto, não há falar em suspensão da execução direcionada
a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139651-18.2020.8.26.0000 - Poá - Voto 24.762 - (jga)
7
devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi
deferida...”.
A decisão agravada, portanto, deve ser mantida.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso